Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-27.2017.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA – CITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – NULIDADE DA CITAÇÃO DA VIÚVA – INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-27.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENECY CANDIDA DA SILVA - CPF: 415.806.481-34 (EMBARGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BULGARELLI - CPF: 373.181.528-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO ITAMAR LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA – CITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E
DE NOMEAÇÃO
DE INVENTARIANTE – NULIDADE DA CITAÇÃO DA VIÚVA

– INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO CONFIGURADO
–

SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000384-27.2017.8.11.0020 (ID no 74115992) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – ALTO ARAGUAIA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S.A. contra o v. acórdão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000385-27.2017.8.11.0020 – Classe 198 – CNJ – Alto Araguaia, que desproveu o recurso para manter a sentença que, nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Número Único 0000384-27.2017.8.11.0020 – 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia), julgou procedente o pedido por entender nula a citação do devedor e cônjuge da embargada Benedito Itamar Luiz nos autos da ação de execução, porquanto, quando do ajuizamento da lide executiva, o devedor já era falecido, e justamente por essa razão, entendendo que poderia “
ser utilizado o instituto da sucessão processual com consequente habilitação de herdeiros
”, determinou, por fim, que “
o embargado/exequente promova com a localização e qualificação dos herdeiros em momento de EMENDA A INICIAL
” (cf. Id no 71385962).

O embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e por isso diz que “
ocorrendo a morte do devedor após o manejo da execução (cumprimento de sentença ou ação de execução de título extrajudicial), ou seja, no curso do processo de execução, aplica-se o caso de habilitação, sucessão ou substituição processual
” (cf. fls. 02 Id. no 74115992), enfatizando que “
a Embargada foi citada na condição de herdeira, em razão de ser a viúva do “de cujus
”, e não na condição de inventariante responsável pelo espolio” (cf. fls. 05 Id. no 74115992 ); critica, por fim, o percentual dos honorários advocatícios dizendo que a verba honorária deve ser reduzida “
partindo do fundamento segundo o qual existe discrepância entre o valor inicial dado à causa e o verdadeiro valor econômico da demanda
” (cf. fls. 07 Id. no 74115992).

Pede, assim, que sejam acolhidos os embargos para “
atribuir efeito infringente retratando a decisão nos termos do ARTIGO 331 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ou caso não seja esse o entendimento que ao final, seja dado provimento para o fim de se PREQUESTIONAR A MATÉRIA expressamente
” (cf. fls. 11 Id. no 74115992).

A embargada, devidamente intimada (cf. Id. no 74160993). não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 75589046).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pelo embargante.

Frise-se, apenas, que, como constou do v. acórdão, restou “
incontroverso que,
no momento do ajuizamento da ação, o devedor/executado Benedito Itamar Luiz já havia falecido
, e sendo assim, sem dúvida, o ajuizamento da ação executiva movida pelo Banco/apelante contra ele foi proposta contra pessoa já falecida, o que não se admite, porquanto ‘
a existência da pessoa natural termina com a morte’
” (CC, art. 6o)” – cf. Id. no 70147499 -
destaquei
.

E quanto aos honorários advocatícios, reporto-me aos fundamentos constantes do v. acórdão, que, sobre esse pontou versou o seguintes,
“não há amparo legal para o pedido de minoração do percentual fixado pela r. sentença, considerando que a julgadora já fixou os honorários no mínimo legal (10%); o art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão fixados sobre “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”, e, na hipótese dos autos é essa última, porquanto, não houve condenação do Banco/apelante ao pagamento de pecúnia, tampouco inexiste ‘proveito econômico’”
cf. Id. no 70147499.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021